Tribunal: STJ
Processo: 0502927-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062341 - TO(2025/0502927-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE LAGO (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO SANTIM DA SILVA - SP342686
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
.
CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
EXCESSO DE PRAZO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.

ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
liminarmente, com fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em favor de
agravante submetido à prisão domiciliar e a outras medidas cautelares diversas da prisão.
2. A defesa alega flagrante ilegalidade atual e continuada, consubstanciada na manutenção
prolongada da prisão domiciliar sem avanço efetivo da persecução penal, no excesso de prazo,
considerada a natureza prisional da medida, e na imposição de regime cautelar mais gravoso ao
agravante em comparação a corréu em idêntica situação processual, sem fundamentação
individualizada, afirmando violação aos princípios da presunção de inocência,
proporcionalidade, razoável duração do processo e isonomia.
3. A Corte de origem indeferiu o pleito liminar em
, ao fundamento de que a
habeas corpus
denúncia atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal, não configurando
art. 41
hipótese de rejeição sumária do
do CPP; as alegações de inocência, erro de identificação
art. 395
e álibi devem ser examinadas na instrução criminal; não há excesso de prazo injustificado, pois o
processo aguarda pauta para audiência de instrução e julgamento; e as medidas cautelares
diversas da prisão se encontram amparadas em decisão fundamentada, sem demonstração de
ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de flagrante ilegalidade, fundada em
suposto excesso de prazo da prisão domiciliar e em desproporcionalidade das medidas cautelares
impostas ao agravante, autoriza o afastamento da
para possibilitar o
Súmula 691/STF
conhecimento do
e a consequente revogação ou mitigação das cautelares.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55186403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 32ed8dba-4c5b-4ba9-9d6a-18cd81907ca6

5. A decisão agravada é mantida pelos próprios fundamentos, porque o agravante não apresentou
argumentos novos ou suficientes para infirmar a conclusão de inexistência de flagrante
ilegalidade apta a afastar a incidência da Súmula 691/STF.
6. A denúncia observa os requisitos do
do Código de Processo Penal, com descrição clara
art. 41
dos fatos, qualificação do acusado e classificação jurídica, não se verificando hipótese de
rejeição sumária prevista no
do CPP.
art. 395
7. As alegações de inocência, erro de identificação e existência de álibi demandam aprofundada
instrução probatória e não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus, devendo ser
analisadas no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório.
8. Não se constata, de plano, excesso de prazo desarrazoado, pois o agravante cumpre medidas
cautelares diversas da prisão desde
e o feito aguarda marcação de audiência de
2/4/2025
instrução e julgamento, inexistindo mora injustificável ou desídia da autoridade apontada como
coatora.
9. A manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a prisão domiciliar, está
amparada em decisão judicial devidamente fundamentada, considerada a gravidade dos fatos
apurados, sem demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que
justifique sua revogação liminar.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia, não se justifica a superação da
para permitir o conhecimento do
originário contra decisão que
Súmula 691/STF
habeas corpus
indeferiu liminar em writ anteriormente impetrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu liminar em

habeas corpus impede o afastamento da
e o conhecimento do
originário.
Súmula 691/STF
writ
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 41;
art. 395.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 691.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 32ed8dba-4c5b-4ba9-9d6a-18cd81907ca6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062341 - TO(2025/0502927-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE LAGO (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO SANTIM DA SILVA - SP342686
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
.
CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
EXCESSO DE PRAZO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.

ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
liminarmente, com fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em favor de
agravante submetido à prisão domiciliar e a outras medidas cautelares diversas da prisão.
2. A defesa alega flagrante ilegalidade atual e continuada, consubstanciada na manutenção
prolongada da prisão domiciliar sem avanço efetivo da persecução penal, no excesso de prazo,
considerada a natureza prisional da medida, e na imposição de regime cautelar mais gravoso ao
agravante em comparação a corréu em idêntica situação processual, sem fundamentação
individualizada, afirmando violação aos princípios da presunção de inocência,
proporcionalidade, razoável duração do processo e isonomia.
3. A Corte de origem indeferiu o pleito liminar em
, ao fundamento de que a
habeas corpus
denúncia atende aos requisitos do
do Código de Processo Penal, não configurando
art. 41
hipótese de rejeição sumária do
do CPP; as alegações de inocência, erro de identificação
art. 395
e álibi devem ser examinadas na instrução criminal; não há excesso de prazo injustificado, pois o
processo aguarda pauta para audiência de instrução e julgamento; e as medidas cautelares
diversas da prisão se encontram amparadas em decisão fundamentada, sem demonstração de
ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54113910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:47
Código de Controle do Documento: af3ca36e-3f8d-4244-8639-9d28c0d8e855

4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de flagrante ilegalidade, fundada em
suposto excesso de prazo da prisão domiciliar e em desproporcionalidade das medidas cautelares
impostas ao agravante, autoriza o afastamento da
para possibilitar o
Súmula 691/STF
conhecimento do
e a consequente revogação ou mitigação das cautelares.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada é mantida pelos próprios fundamentos, porque o agravante não apresentou
argumentos novos ou suficientes para infirmar a conclusão de inexistência de flagrante
ilegalidade apta a afastar a incidência da Súmula 691/STF.
6. A denúncia observa os requisitos do
do Código de Processo Penal, com descrição clara
art. 41
dos fatos, qualificação do acusado e classificação jurídica, não se verificando hipótese de
rejeição sumária prevista no
do CPP.
art. 395
7. As alegações de inocência, erro de identificação e existência de álibi demandam aprofundada
instrução probatória e não podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus, devendo ser
analisadas no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório.
8. Não se constata, de plano, excesso de prazo desarrazoado, pois o agravante cumpre medidas
cautelares diversas da prisão desde
e o feito aguarda marcação de audiência de
2/4/2025
instrução e julgamento, inexistindo mora injustificável ou desídia da autoridade apontada como
coatora.
9. A manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a prisão domiciliar, está
amparada em decisão judicial devidamente fundamentada, considerada a gravidade dos fatos
apurados, sem demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que
justifique sua revogação liminar.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia, não se justifica a superação da
para permitir o conhecimento do
originário contra decisão que
Súmula 691/STF
habeas corpus
indeferiu liminar em writ anteriormente impetrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu liminar em

habeas corpus impede o afastamento da
e o conhecimento do
originário.
Súmula 691/STF
writ
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
art. 41;
art. 395.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54113910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:47
Código de Controle do Documento: af3ca36e-3f8d-4244-8639-9d28c0d8e855

STF, Súmula 691.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
BRUNO HENRIQUE LAGO
decisão que não conheceu do
liminarmente, à luz da Súmula 691 do Supremo
habeas corpus
Tribunal Federal.
Nas razões, a defesa reafirma que há flagrante ilegalidade atual e continuada,
consubstanciada na manutenção prolongada de prisão domiciliar sem avanço efetivo da
persecução penal e na imposição de medida cautelar mais severa ao agravante em comparação a
corréu em idêntica situação processual, sem fundamentação individualizada; sustenta a
inaplicabilidade da
diante do constrangimento ilegal evidente, o excesso de
Súmula 691/STF
prazo à luz da natureza prisional da medida domiciliar e a violação aos princípios da presunção
de inocência, proporcionalidade, razoável duração do processo e isonomia (e-STJ, fls. 615-618).
Requer assim: a) o conhecimento e provimento do agravo regimental para afastar a
incidência da
b) o reconhecimento do excesso de prazo, considerando tratar-se
Súmula 691/STF;
de prisão domiciliar; c) a revogação da prisão domiciliar, com substituição por cautelares mais
brandas; d) subsidiariamente, tratamento isonômico em relação aos corréus, com aplicação de
idêntico regime cautelar; e) a restauração dos princípios da proporcionalidade, razoável duração
do processo e presunção de inocência (e-STJ, fls. 619).
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A Corte de origem indeferiu o pleito liminar por não verificar os requisitos
autorizadores da medida de urgência, nos seguintes termos:

[....] Conforme manifestação ministerial constante nos autos da ação penal (evento
148), a denúncia preenche os requisitos do do Código de Processo Penal,
apresentando
descrição clara dos fatos, qualificação do acusado, e
art. 41
classificação legal dos crimes, não sendo hipótese de rejeição sumária prevista no do
CPP. art. 395.
Ademais, eventual alegação de inocência, erro de identificação ou existência de
provas de álibi, como o vínculo empregatício e registros de jornada, deverá ser
apreciada no curso da instrução criminal, momento processual adequado para
produção, contraditório e valoração das provas. Tais elementos, ainda que relevantes,
não autorizam o trancamento da ação penal nesta fase inaugural, nem são suficientes,
por ora, para afastar por completo a legalidade das cautelares impostas.
Documento eletrônico VDA54113910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:47
Código de Controle do Documento: af3ca36e-3f8d-4244-8639-9d28c0d8e855

Quanto à alegação de excesso de prazo ou inércia judicial, a certidão da secretaria
judicial informa que os autos se encontram aguardando disponibilidade de pauta para
audiência de instrução e julgamento, após oferecimento da denúncia e apresentação
da resposta à acusação, o que não configura, por si só, mora irrazoável ou
injustificável, sobretudo diante da sobrecarga notória de varas criminais e da
ausência de desídia injustificada da autoridade apontada como coatora.
Por fim, a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão está amparada em
decisão judicial devidamente fundamentada, não havendo demonstração inequívoca
de ilegalidade manifesta ou abuso de poder a justificar, de plano, sua revogação
liminar.

Conforme posto, as alegações de não comprovação de autoria quanto aos crimes
imputados ao paciente são questões que demandam aprofundada instrução probatória, e não
podem ser apreciadas na via do
. O excesso de prazo será reconhecido quando
habeas corpus
desarrazoada a delonga na realização dos atos processuais, o que não se verifica, de pronto, uma
vez que o agravante está cumprindo cautelares diversas da prisão desde
e o feito
2/4/2025
aguarda a marcação da AIJ. Por sua vez, "a manutenção das medidas cautelares diversas da
prisão está amparada em decisão judicial devidamente fundamentada", dada a gravidade dos
fatos apurados. Assim, por ora, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a
justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:47
Código de Controle do Documento: af3ca36e-3f8d-4244-8639-9d28c0d8e855

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.062.341 / TO
Número Registro: 2025/0502927-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010551720238272729 00013617320238272700 00068058720238272700 00077562820228272729
00077598020228272729 00159587620258272700 00183535120258272729 00321518420228272729
00343074520228272729
00347941520228272729
10551720238272729
13617320238272700
159587620258272700
183535120258272729
321518420228272729
343074520228272729
347941520228272729 68058720238272700 77562820228272729 77598020228272729
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO SANTIM DA SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO SANTIM DA SILVA - SP342686
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: BRUNO HENRIQUE LAGO (PRESO)
CORRÉU
: MAX ROBERT NASCIMENTO CRISPIM
CORRÉU
: DANILO ALVES CAMARGO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO HENRIQUE LAGO (PRESO)
Documento eletrônico VDA55149094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: fd3140f6-1fd5-455d-8e4d-1c8b2cb6cfd6

ADVOGADO : FERNANDO SANTIM DA SILVA - SP342686
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:46
Código de Controle do Documento: fd3140f6-1fd5-455d-8e4d-1c8b2cb6cfd6